Tribunal: TJDFT
Processo: 0719309-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES, DEPOIMENTOS, E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS. ARTIGO 59 CP. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. MANTIDA A ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo impróprio, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto, haja vista que o acusado subtraiu para si produtos de uma drogaria, utilizando-se posteriormente de grave ameaça contra o funcionário do estabelecimento com o fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção dos bens. 1.1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, ainda mais quando harmônica com os demais elementos dos autos.
2. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu artigo 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 2.1. Na espécie, o fato do Julgador ter utilizado o parâmetro, não obrigatório, mas comumente aceito pela jurisprudência, nessa primeira fase, não se mostra, no caso concreto, desarrazoado ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantido.
3. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 3.1. Além de restar demonstrado que a parte requerida tem condenações anteriores transitadas em julgado e que cumpria pena por crime anterior, a jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização, não havendo, assim, que se falar em ocorrência de bis in idem, em razão da circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes, e da incidência da agravante de reincidência, ou que tal questão é afeta à Vara de Execuções Penais. Precedentes.
4. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses, tampouco a indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados pelas partes.
5. Recursos conhecido e não provido.